Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724961-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HYAGO CARDOSO SAMPAIO, ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO, FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO, ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA, JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE PACIENTE: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HYAGO CARDOSO SAMPAIO e OUTROS, advogados constituídos, em favor de LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, o qual, por meio de decisão, promoveu o recebimento da queixa-crime apresentada por Silas Lima Malafaia, imputando ao paciente a suposta prática dos crimes de difamação e injúria, na forma majorada, conforme disposto nos artigos 139 c/c art. 141, §2o e artigo 140, c/c artigo 141, §2o, do Código Penal e determinou, por consequência, a instauração da ação penal, deixando de reconhecer qualquer das hipóteses descritas no art. 397, do CPP (absolvição sumária). Eis o teor do ato impugnado: “Trata-se de queixa crime apresentada por SILAS LIMA MALAFAIA contra LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, vulgo “Guto Ferreira”, como incurso nas penas dos artigos 139 c/c artigo 141, § 2o e artigo 140, c/c artigo 141, § 2o do Código Penal. Apresentada resposta à acusação, requer a defesa do querelado a rejeição da queixa-crime, em síntese, por ausência de justa causa, e absolvição sumária, por entender que os fatos narrados evidentemente não constituem crime, estando albergados pela liberdade de imprensa e de expressão. É o relatório. Decido. Quanto aos delitos narrados na queixa-crime, analisando os autos, vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo o caso de rejeição ou de absolvição sumária. A queixa atende os requisitos exigidos na legislação adjetiva, tanto que possibilitou ao querelado e seu patrono tomar conhecimento da acusação e elaborar com detalhes a resposta escrita. Ademais, a peça inaugural apresenta indícios da prática dos delitos mencionados, estando presentes elementos razoáveis a ensejarem o seu recebimento. Restam, portanto, devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. Quanto ao pedido de absolvição sumária, o art. 397 do Código de Processo Penal revela as hipóteses que devem ser submetidas à análise judicial. No caso, tem-se que os argumentos expendidos pela defesa do querelado, como o de atipicidade dos fatos narrados na queixa, se referem ao mérito, e serão apreciados oportunamente após a instrução do feito e o exame das provas colhidas. Dessa forma, presentes elementos razoáveis para o recebimento da queixa-crime e, não se vislumbrando a presença de qualquer das hipóteses contidas no art. 397 do Código de Processo Penal, determino o prosseguimento do feito, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Procedam-se às intimações necessárias.” Id. 48192597 - Pág. 180 A Defesa sustenta que a questão afeta à absolvição sumária dispensa qualquer tipo de dilação probatória. Nesse contexto, afirma que o material em que se sustenta a prática delitiva fornece os elementos necessários à análise da ausência de materialidade e atipicidade da conduta. Narra ser o paciente jornalista e, no exercício de sua função, ter escrito reportagem tecendo críticas ao parlamenta Silas Malafaia, ainda que em “tom áspero e contundente”, porém no exercício da liberdade de expressão. Assevera que a oitiva de testemunhas ou mesmo o interrogatório do réu não teriam o condão de alterar o contexto da matéria jornalística, a publicação e a informação nela contida. Registra que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal (ADPF 130), possui entendimento no sentido de conceder à ordem em Habeas Corpus para trancar ação penal em situações análogas a ora tratada, citando precedentes (HC n. 653.641/TO, AgRg no HC n. 691.897/DF, HC n. 294.518/TO). Aponta que este e. Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento. Destaca, em linhas gerais, que além de errônea capitulação e contradição entre a narrativa e os pedidos condenatórios, carece a ação penal de justa causa, por ausência de materialidade, bem como por atipicidade da conduta. Isso porque, a publicação da matéria no Portal R7 elaborada pelo paciente, jornalista e expoente político, noticiou de forma crítica a atuação do parlamentar, pessoa pública, cujo direito à personalidade torna-se mitigado, diante da liberdade de imprensa, restando ausentes o animus injuriandi e diffamandi. Da mesma forma, defende a atipicidade da conduta relativa às publicações em redes sociais (Twitter e Instagram), visto que a publicação se reveste de verdadeiro questionamento da vida política do querelante e tem origem no exercício regular do direito de liberdade de expressão, inexistindo qualquer elemento que direcione aos crimes contra a honra ora debatidos (injúria e difamação). Discorre sobre o tema, cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender o curso da ação penal no 0712731-46.2022.8.07.0001 até o julgamento do writ pelo Colegiado deste Tribunal de Justiça. No mérito, pugna-se para que “seja concedida a ordem de Habeas Corpus para determinar o trancamento da Ação Penal originária, seja pela ausência de materialidade ou, ainda, pela manifesta atipicidade dos fatos narrados na queixa-crime” (48192592 - Pág. 27). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, sobretudo porque os documentos apresentados nos autos fornecem elementos probatórios mínimos que justificariam a instauração da ação penal. Com efeito, nesta análise liminar, entendo que as expressões veiculadas nas publicações feitas pelo paciente, em princípio, não se limitaram à liberdade de expressão e informação, mas, sim, adentram à esfera íntima da personalidade do querelante, ofendendo-lhe, em tese, a honra objetiva (reputação social) e subjetiva (emissão de atributos morais negativos), a tipificar o ilícito penal. Confira-se, a propósito, o conteúdo das postagens feitas pelo paciente/querelado, no blog do Portal R7 veiculado no dia 13.10.2021 (id. 48192597 - Pág. 25/26) e na rede social Twitter (id. 48192597 - Pág. 27), respectivamente: “(...) Dentro do meio evangélico, Bolsonaro já correu para todos os lados pedindo apoio. Enganou quase todos. Mas um, repito, um “líder” evangélico tem se mostrado fiel, quase uma amante, considerando que o presidente da república é casado: Silas Malafaia. (...) Dizem que no meio cristão, ele é chamado de Silas “Carminha” Malafaia, em referência a vilã da novela Avenida Brasil, que só fazia pensar em maldades, gritar e falar mal dos outros. Faz sentido. (...) Malafaia é o que podemos chamar de “falso profeta”. Aquele que usa a palavra das sagradas escrituras para benefício próprio e desvirtuamento da mensagem original. A auto idolatria que prega e a vaidade tornam Malafaia um personagem quase esquizofrênico. Fala de Deus, mas prega para si os pecados capitais. (...) O que a Carminha não percebe é que a política não aceita desaforos e traições. (...) O circo está montado. Bolsonaro é o palhaço em sua primeira apresentação (e sim, será demitido ao final do espetáculo) e Malafaia é o macaco amestrado acostumado ao show, com anos de picadeiro, que acredita mandar em alguma coisa (no caso em Bolsonaro), pois está sendo aplaudido, mas sempre será escravo das suas frustrações. A principal delas? Ser considerado no meio evangélico um líder pífio. Pobre dos cristãos que são liderados por gente da pior estirpe. Jesus estaria (ou está?) envergonhado de ver seu povo sendo conduzido ao inferno pelos falsos profetas.” “E AE (SIC) @PASTORMALAFAIA. SABIA DO ESQUEMA OU NÃO? FICA PAGANDO DE CRISTÃO MAS NO CAMPO MORAL TÁ COM LAMA ATÉ O PESCOÇO HEIN? AS NOVAS GERAÇÕES DA IGREJA E AS MULHERES ESTÃO VENDO O EXEMPLO DE HOMEM E LÍDER QUE VC (SIC) EH (SIC).” Desta forma, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, que possibilitem a absolvição sumária pretendida. Pelo contrário. Observa-se dos excertos acima transcritos que as expressões injuriosas e difamatórias publicadas, em tese, demonstraram o ânimo de ofender a honra e a moral do querelante. (Precedente: Acórdão 1663798, 07414824620228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos por ora, não identifico qualquer ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora